Tribunal: TJPA
Processo: 0813647-91.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813647-91.2021.8.14.0401

APELANTE: ALEX JUNIOR TRINDADE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE.
Adianto que não merece prosperar o pedido, pois em que pese ter sido reconhecida a atenuante de confissão espontânea em favor do réu, esta não pode ser aplicada, diante do comando da Sumula de nº 231 do STJ.

Cumpre ressaltar que, embora o referido Enunciado não ostenta
status
de caráter vinculante, este representa o entendimento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive foi objeto de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 597270, por esta razão mantenho a pena na segunda fase nos moldes em que fora aplicada.

PEDIDO DE ALTERAÇÃO NO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUM. 269 DO STJ.PROVIMENTO.
A sentença monocrática deve ser reformada, pois ao fixar a regime de cumprimento da pena, o Juízo de 1º grau considerou tão somente reincidência para aplicar o regime fechado. Todavia, tal decisão contraria o Enunciado 269 do STJ, e,
em observância ao princípio da proporcionalidade e em harmonia ao entendimento do STJ, diante da reprimenda ter sido fixada em 04 anos de reclusão, considero que o regime inicial intermediário se mostra mais adequado ao caso concreto, razão pela qual,
em harmonia com o parecer ministerial,
estabeleço
o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém, que condenou
Alex Júnior Trindade Almeida
, a pena de 04 (quatro) anos

de reclusão em regime inicial fechado e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime capitulado no artigo 157, caput do Código Penal.

Narra a exordial acusatória que no dia no dia 08/09/2021 por volta de 16h, a vítima caminhava pela Rua Engenheiro Fernando Guilhon, no bairro Jurunas, manuseando seu aparelho de telefone celular Samsung, modelo A30, quando foi abordada por um indivíduo, posteriormente identificado como o apelante. Narra, ainda, que o acusado fez uso de grave ameaça para subtrair o bem da vítima, pois mencionou que sacaria uma arma e empreendeu fuga logo após a entrega do celular.

A denúncia foi devidamente recebida (ID 8588714) e após tramitação regular o apelante foi condenado na forma acima apontada.

Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa manejou o presente recurso pleiteando o afastamento da Sumula 232 do STJ e a revisão na dosimetria da pena na segunda fase, para que seja a mesma fixada abaixo do mínimo legal, bem assim, para que seja realizada a readequação do regime de cumprimento de pena para o aberto (ID 8588821).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 8588826).

O Ministério Público de 2º grau, manifestou-se conforme parecer de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto (ID 8817572).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

MÉRITO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTANEA E REDUÇÃO DA PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO:

A defesa objetiva através do presente recurso o afastamento da Sumula 231 do STJ, requerendo que a pena-base seja reduzida abaixo do mínimo com o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea

(artigo 65, inciso III, aliena ‘d’ do Código Penal) em favor do mesmo.

Adianto que não merece prosperar o pedido, pois em que pese ter sido reconhecida a atenuante de confissão espontânea em favor de ambos os réus, esta não pode ser aplicada, diante do comando da Sumula de nº 231 do STJ, que assim dispõe:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Cumpre ressaltar que, embora o referido Enunciado não ostenta
status
de caráter vinculante, este representa o entendimento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive foi objeto de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 597270, por esta razão mantenho a pena na segunda fase nos moldes em que fora aplicada.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria recente, confirmando a validade do enunciado sumular em comento, consoante decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiças, os quais passo a transcrever,
in verbis
:

PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 214, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA MENOR DE 14 ANOS. ATO LIBIDINOSO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 61 OU 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS.

IMPOSSIBILIDADE.

ATENUANTE DA CONFISSÃO

ESPONTÂNEA.

INCIDÊNCIA

DA

SÚMULA

231/STJ.

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.

[...] 2.

No

que

tange à questão amparada no art. 65, III, "d" do Código Penal,

verifica-se que a referida atenuante da confissão espontânea não

foi

aplicada,

tendo

em

vista

que a pena base foi fixada no mínimo

legal,

qual

seja,

6

(seis)

anos de reclusão, incidindo, portanto, o proibitivo da Súmula 231 desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

AgRg no AREsp 1211883 / GO –
Rel.
Rogerio Schietti – 6ª Turma – J. 26/11/19;

PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR.

DOSIMETRIA.

SEGUNDA FASE.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

INVIABILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE GUARDA CONSONÂNCIA COM

A FIRME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. O julgamento monocrático do agravo em recurso especial encontra previsão no art. 932 do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. 2. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente. Súmula 231 deste Sodalício. 3.

Assim, fixada a pena-base no mínimo legal, inviável a aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea com redução da pena, porquanto entendimento em sentido contrário feriria o referido enunciado sumular. 4. Agravo regimental improvido.

AgRg no AREsp 1543853 / MS - Rel. Sebastião Reis Jr. – 6ª Turma – J. 05/11/2019.

DO REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO:

A defesa objetiva, ainda, a readequação do regime inicial de cumprimento de pena estabelecido na sentença, para que seja fixado no regime aberto. Vejamos.

No caso dos autos, a pena definitiva do apelante foi de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo determinado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos seguintes termos:

Nos termos do art. 33, § 3º, do CP, fixo o regime inicial FECHADO, porquanto o acusado é reincidente, bem como portador de maus antecedentes, conforme se depreende da extensa Certidão Judicial Criminal (Id. 41554653), com 12 (doze) anotações. Ademais, o acusado estava em monitoramento eletrônico quando de sua prisão em flagrante (Cf. interrogatório – Id. 41552399), o que denota seu desprestígio pelo Sistema de Justiça Criminal e ausência de intenção de ressocialização. Não há que se falar, portanto, na incidência da Súmula nº 269 do c. STJ

Embora devidamente fundamentada, a sentença monocrática deve ser reformada, pois ao fixar a regime de cumprimento da pena, o Juízo de 1º grau considerou a reincidência para aplicar o regime fechado. Todavia, tal decisão contraria o Enunciado 269 do STJ:
"é
admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes
condenados a pena igual ou inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais"

Dessa forma, em observância ao princípio da proporcionalidade e em harmonia ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em razão da reprimenda ter sido fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, considero que o regime inicial intermediário se mostra mais adequado ao caso concreto,
devendo o regime inicial de cumprimento da pena do apelante ser alterado do fechado para o semiaberto.

Neste sentido:

"Tratando-se de réu reincidente, cujas circunstâncias judiciais foram favoravelmente valoradas, e que restou condenado à pena de 3 meses e 15 de detenção, descabe falar em desproporcionalidade na fixação do regime semiaberto" (HC n. 453.810/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 11/10/2018).

“Confira-se: "Admite-se a fixação de regime prisional semiaberto ao réu reincidente, condenado à pena inferior à 4 anos de detenção, não havendo, pois, desproporcionalidade na imposição de regime mais gravoso que o previsto para a pena aplicada, observado o disposto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal" (AgInt no AREsp n. 616.023/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 16/12/2016).

Cito, ainda, julgado do Supremo Tribunal Federal:
"Esta Corte sufraga o entendimento de que diante da verificação da agravante da reincidência na segunda fase de aplicação da pena, é possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso" (HC n. 158.306 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, 1ª T., DJE 5/9/2018).

Como bem delineado no parecer ministerial
: “Neste caso, como a pena definitiva foi fixada em 4 anos de reclusão, assim, seria necessária motivação idônea para a determinação do regime fechado, em respeito à Súmula 719 do STJ, in verbis: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

Contudo, o MM. Juízo a quo justifica a imposição do regime inicial fechado apenas na reincidência do Apelante, desrespeitando, desse modo, a súmula 719 do STJ. Desse modo, a reincidência, por si só, não é motivação idônea suficiente para impossibilitar a fixação de regime fechado para o início do cumprimento da pena. Além do mais, todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB foram favoráveis ao Apelante.”

Isto posto
, em harmonia com o parecer ministerial
conheço do recurso de apelação interposto e dou-lhe provimento, para reformar a sentença impugnada, apenas estabelecer
o regime semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, conforme artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, mantendo todas as demais disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 10/05/2022